Tribunal: TJMT
Processo: 1045619-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045619-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA PIMENTA DO NASCIMENTO - CPF: 029.090.841-83 (RECORRENTE), BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA - CPF: 758.496.902-04 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA POSTERIOR. INSERÇÃO EM SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
INOVAÇÃO RECURSAL.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido d
e indenização por danos morais
, em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de cancelamento de matrícula em instituição de ensino superior, com posterior cobrança em plataforma de renegociação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão e
m discussão consiste em saber:
se a inclusão de débito em plataforma de negociação como o Serasa Limpa Nome configura negativação formal apta a ensejar dano moral;
e
se é possível inovar em sede recursal para formular pedido de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inserção de débito em plataforma de negociação não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes, por não gerar publicidade da dívida nem restrição de crédito.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo à honra ou à imagem, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de débito em plataforma de renegociação como o Serasa Limpa Nome não configura negativação formal e não gera, por si só, dano moral. 2. A simples cobrança indevida, sem prova de abalo concreto, não enseja reparação. 3. É vedada a inovação recursal quanto a pedidos não formulados na petição
inicial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Gabriela Pimenta do Nascimento contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/
c
danos morais proposta em face de
unic
educacional
LTDA e
iuni

unic
educacional
LTDA, para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados após o cancelamento da matrícula;

Indeferir
o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese:

Que houve negativação indevida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome;

Que a cobrança indevida lhe causou dano moral presumido, especialmente porque alegadamente inviabilizou a aprovação de financiamento imobiliário;

Que
houve desvio produtivo do consumidor e necessidade de contratação de advogado, o que reforçaria o dano moral;

Pleiteia
ainda a devolução dos valores pagos, por entender que os serviços educacionais não foram utilizados.

Contrarrazões apresentadas, sustentando:

Ausência de negativação;

Inexistência de prova de abalo moral;

Validade contratual até o cancelamento da matrícula;

Inovação recursal quanto ao pedido de devolução de valores, não formulado na inicial.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
olendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da alegada negativação e do dano moral

A recorrente afirma ter sido negativada indevidamente em razão da cobrança lançada pela instituição de ensino, o que teria causado a reprovação de análise de crédito
mobiliário
. Contudo, os documentos apresentados não demonstram inscrição nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

O que se constata é a inclusão da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome
(Id.
199428021
)
, cuja natureza é negocial, privada e de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante
login
e senha. Não se trata de cadastro negativo com efeitos públicos ou de restrição automática de crédito. Assim, inexiste a publicidade necessária à configuração de abalo à honra objetiva.

O próprio documento trazido pela parte autora como suposta prova de reprovação de crédito (ID 199428015) aponta apenas “sem perfil” como justificativa, sem qualquer menção à dívida educacional ou à plataforma Serasa. Logo, não há prova de nexo causal entre a cobrança discutida e o indeferimento de financiamento.

Nesse contexto, está correta a sentença ao concluir que a mera cobrança indevida, sem inscrição nos cadastros negativos e sem demonstração de repercussão externa lesiva, não configura dano moral. Trata-se, quando muito, de mero dissabor contratual, o que não é indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(...)
A ausência de prova da relação contratual imputada ao consumidor autoriza o reconhecimento da inexistência do débito cobrado.

A disponibilização de débito exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição efetiva em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

(N.U 1061173-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)
. (
grifei
).

Da alegação de desvio produtivo do consumidor

A recorrente alega que perdeu tempo útil para resolver o problema, inclusive necessitando contratar advogado. A teoria do desvio produtivo do consumidor pode, em casos excepcionais, justificar indenização. No entanto, não houve comprovação de que a autora tenha esgotado meios administrativos, tampouco que tenha sido submetida a longo desgaste ou tratativas abusivas, o que afasta a aplicação da tese ao caso concreto.

Da devolução de valores pagos

A recorrente pleiteia devolução de valores pagos por serviços supostamente não usufruídos. Entretanto, além de não ter requerido isso na petição inicial, o que configura inovação recursal vedada pelo art. 329, II, do CPC, também não há nos autos qualquer comprovante de pagamento de mensalidades, o que impede o acolhimento do pleito por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

Da prestação dos serviços educacionais

Embora a autora alegue que não frequentou aulas nem assinou contrato, a instituição de ensino juntou aos autos cópia do contrato educacional e do histórico acadêmico, indicando vínculo com o curso de Fisioterapia até a data do cancelamento. Ainda que não tenha havido efetiva participação nas aulas, os serviços foram disponibilizados ao consumidor, e o cancelamento só foi formalizado em 14/06/2024, motivo pelo qual a cobrança até essa data foi pautada nos termos contratuais.

Contudo, mesmo reconhecendo a inexigibilidade dos débitos posteriores, como fez o juízo de origem, isso não altera a conclusão quanto à inexistência de dano moral, dado que não há ilicitude, abuso ou exposição pública da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PRO
VIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025